Tribunal: TJMT
Processo: 1072898-42.2022.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072898-42.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ODIL MARTINS - CPF: 346.186.431-53 (RECORRENTE), JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR - CPF: 024.775.091-36 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR MUNICIPAL. FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA. ATIVIDADE DE RISCO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE NA BASE DE 30% (
TRINTA POR CENTO
). INTELIGÊNCIA DO ART. 7º, XXIII DA CF
C.C.
ART. 193, § 1º DA CLT, ITEM 16.2 E ANEXO 3, AMBOS DA NR-16 DO MTE. PRESCRIÇÃO.
DECRETO
20.910/32
C.C.
PORTARIA Nº 1.885/2013-MTE. OCORRÊNCIA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1
-
Ocupantes de cargo público de Auxiliar Municipal, na função de Vigilante, tem direito ao adicional de periculosidade no percentual de 30% (
trinta por cento
), sobre o vencimento base do cargo efetivo, conforme estabelece o item 16.2 e anexo 3, ambos da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego, com subsidiariedade ao art. 193, §1º da CLT, ante a omissão legislativa do Município.
2-
A prescrição da pretensão pecuniária em desfavor da Fazenda Pública, no caso, é de
5 (
cinco
) anos,
nos termos do Decreto
20.910/32
c.c.
Portaria nº 1.885/2013-MTE.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 157988318, na reclamação nº
1072898-42.2022.8.11.0001,
do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- do direito ao adicional de periculosidade.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO PREJUDICIAL DE MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

- da prescrição.

Conforme estabelece o Decreto 20.910/32 (
prescrição quinquenal

nas dívidas da União, Estados e Municípios
)
c.c.
Portaria nº 1.885/2013-TEM (
prazo inicial da prescrição
), restam prescritos os valores anteriores aos 5
(cinco)
anos à data de distribuição da ação, ou seja, no caso, o período anterior a 22/12/2017 (
id. 157988304
), encontram-se prescritos.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA – ADICIONAL DEVIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 7º, XXIII DA CF C/C ART. 193, § 1º DA CLT, ITEM 16.2 E ANEXO 3, AMBOS DA NR-16 DO MTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ocupando o cargo público de técnico em manutenção e infraestrutura, na função de vigilante, a Recorrente faz jus ao adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento base do cargo efetivo, conforme estabelece o item 16.2 e anexo 3, ambos da NR -16 do Ministério do Trabalho e Emprego, cumulado com subsidiariedade ao art. 193, § 1º da CLT, ante a omissão legislativa do Município.
Reconhecimento da prescrição em relação ao período superior a mais de 05 anos antes do ajuizamento da ação, nos moldes do art. 1º do Decreto nº 20.910/32. Recurso conhecido e provido.
”
(TJMT – TR – RI nº 1003382-95.2023.8.11.0001 – rel. Juiz MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES – j. 17/07/2023 - DJE 21/07/2023). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FUNÇÃO DE GUARDA PATRIMONIAL (VIGIA). ATIVIDADE DE RISCO. PORTARIA N. 1.885, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. DIREITO AO RETROATIVO, RESPEITADO O PRAZO QUINQUENAL. PRECEDENTES DO E. TJ/MT E DESTA E. TURMA RECURSAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Não há cerceamento de defesa quando for desnecessária a produção de prova pericial em razão dos documentos juntados nos autos serem suficientes para a solução do conflito, já que o juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe à análise da conveniência e necessidade da sua produção. 2. Trata-se de ação em que o Autor alega que é servidor público estadual, na função de vigilância (guarda patrimonial), objetivando o recebimento do adicional de periculosidade. 3. O Anexo 3 da NR-16 da Portaria n.º 1.885/2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, destinada a regulamentar a matéria, descreve as atividades e operações perigosas com exposição a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. 4. Na hipótese, verifica-se que a função desempenhada pelo Recorrido, em vista do cargo exercido, qual seja, vigia, está contemplada no anexo 3, da NR-16. Precedentes do TJ/MT. 5. Assim sendo, impõe-se reconhecer o direito do Recorrente ao adicional de periculosidade, no percentual de 30% (trinta pontos percentuais) sobre o vencimento base, uma vez que restaram comprovadas as condições nitidamente perigosas.
6. Registre-se que, respeitado o prazo quinquenal, o termo inicial dos efeitos pecuniários incide desde a publicação da Portaria n.º 1.885, de 02 de dezembro de 2013 do Ministério do Trabalho.
7. Sentença reformada. 8. Recurso provido.
” (TJMT – TR – RI nº 1004510-74.2016.8.11.0041 – relª. Juíza LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA – j. 23/03/2021 - DJE 25/03/2021). Grifei.

Reconheço, portanto, a prescrição da pretensão em relação aos 5 (
cinco
) anos anteriores à distribuição do pedido.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- do direito ao adicional de periculosidade.

O adicional de periculosidade pleiteado pelo Recorrente é previsto no art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal, sendo destinado àquelas atividades que impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica, além de roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, nos termos da legislação.

Com efeito, a Norma Regulamentadora 16, aprovada pela Portaria nº 1.885/2013, do Ministério do Trabalho e Emprego, dispõe que a vigilância, consiste nas atividades de segurança pessoal ou patrimonial na preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos ou privados e da incolumidade física de pessoas.

“...

1. As atividades ou operações que impliquem em exposição dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física são consideradas perigosas
.

2. São considerados profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os trabalhadores que atendam a uma das seguintes condições:

a) empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de segurança privada ou que integrem serviço orgânico de segurança privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça, conforme lei 7102/1983 e suas alterações posteriores.

b)
empregados que exercem a atividade de segurança patrimonial
ou pessoal em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta ou indireta.”
(Anexo 3 - NR-16 - Portaria n. 1.885/2013).
Grifei.

Dessa forma verifico que as atividades desempenhadas pelo Recorrente, em vista da função ocupada
- Vigilante –
estão contempladas no anexo 3, da NR-16, porque passaram a integrar o rol das profissões consideradas perigosas.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - RECLAMAÇÃO TRABALHAISTA - SERVIDOR MUNICIPAL - OCUPANTE DE CARGO EFETIVO DE VIGIA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - DEVIDO - ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - ADIN Nº 4.357 E 4.425 - RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA PARCIAMENTE RETIFICADA.
1. O Servidor público que fica exposto de forma permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, por estar contemplado no Anexo 03, da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego. (Ap 7647/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/05/2016, Publicado no DJE 23/05/2016).
2. Efeito do julgamento das questões de ordem nas ADIN’S 4357 e 4425, que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º, da Lei 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1º-F, da Lei 9.494/97, aplica-se índice oficial da caderneta de poupança (TR) de 30/09/2009 até 25/03/2015, e após o IPCA-E. 3- Recurso desprovido. 4- Sentença parcialmente retificada.”
(TJMT – 1ª CDPb - RApC/RN nº 14922/2017 – relª. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK – j. 08/05/2017 - DJE 08/06/2017). Grifei.

No que se refere sobre a ausência de legislação municipal específica que complemente a respectiva norma legislativa, a Turma Recursal firmou o entendimento de ser cabível o preenchimento da respectiva lacuna pelas disposições estabelecidas pelo Ministério de Trabalho e Emprego que tratam sobre a matéria.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLI-CO MUNICIPAL – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA – ADICIONAL DEVIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 7º, XXIII DA CF C/C ART. 193, § 1º DA CLT, ITEM 16.2 E ANEXO 3, AM-BOS DA NR-16 DO MTE – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECI-DO E PROVIDO. Ocupando o cargo público de técnico em manutenção e infraestrutura, na função de vigilante, o
Recorrente faz jus ao adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento base do cargo efetivo, conforme estabelece o item 16.2 e anexo 3, ambos da NR -16 do Ministério do Trabalho e Emprego, cumulado com subsidiariedade ao artigo 193, § 1º da CLT, ante a omissão legislativa do Município. Reconhecimento da prescrição em relação ao período superior a mais de 05 anos antes do ajuizamento da ação,
nos moldes do art. 1º do Decreto nº 20.910/32. Recurso do reclamante conhecido e provido.”

(TJMT – TR - RI nº 1050953-33.2021.8.11– rel. Juiz MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES – j.
01/8/2022
– DJe 01/08/2022). Grifei.

Deste modo, o Recorrente tem direito ao recebimento das diferenças salariais retroativas, decorrentes da não implantação do adicional de periculosidade de 30%
(trinta por cento)
sobre o vencimento do cargo efetivo, relativas aos últimos 5 (
cinco
) anos anteriores à propositura da ação.

- da correção monetária.

Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária, a contar de cada inadimplemento obrigacional, pelo IPCA-E, e juros de mora na forma do artigo 1-F da Lei nº 9.494/97, a contar da citação.

A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, observado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública na data da propositura da ação.

Nesse sentido:

“Tema 905/STJ: ...

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (...)”.
(REsp nº 1.495.146/MG).

- prestações sucessivas.

As prestações devidas e não pagas, até o ajuizamento da reclamação, sofrerão a atualização aqui determinada (
mês a mês, pelo IPCA-E e juros de mora a partir da citação
), sendo que o valor que superar o teto de 60 (
sessenta
) salários-mínimos na data de distribuição da ação, será excluído da execução, pela renúncia tácita.

De outro lado, em relação aos valores eventualmente não pagos no curso da ação, estes não se submetem ao teto acima registrado, aplicando-se, na mesma forma, a atualização e mora já fixada, porém, ambas a partir do momento em que deveriam ter sido pagas, por serem parcelas sucessivas.

Tudo apurável, em execução, por mero cálculo aritmético.

CONCLUSÃO.

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO,

para o fim de reformar a sentença recorrida, JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:
a.1)
declarar, de ofício, prescritas as verbas anteriores ao quinquênio de propositura da demanda (
22/12/2017
);
a.2)
condenar o Município de Cuiabá ao pagamento do adicional de periculosidade de 30%
(trinta por cento)
sobre o vencimento base do Recorrente,

e pagamento das diferenças salariais retroativas, relativas ao período de 22/12/2017 até a efetiva implantação, enquanto permanecer exercendo função em condições perigosas sujeitas ao adicional de periculosidade;
a.2.1)

o montante deverá ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios desde a citação;
a.2.2)

a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, observado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública na data da propositura da ação;
a.2.3)
as prestações devidas e não pagas, até o ajuizamento da reclamação, sofrerão a atualização aqui determinada (
mês a mês, pelo IPCA-E e juros de mora a partir da citação
), limitadas ao teto de 60 (
sessenta
) salários-mínimos na data de distribuição da ação. De outro lado, em relação aos valores eventualmente não pagos no curso da ação, não se submetem ao teto acima registrado, aplicando-se, porém, a atualização a partir do momento em que deveriam ter sido pagas, por serem parcelas sucessivas;
a.2.4)

caberá à parte Recorrente, na fase de execução, apresentar a memória de cálculo, na forma aqui fixada;

b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023